Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento de valores a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas e diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ser professora da Secretaria de Educação, tendo se aposentado em 31/08/2018, oportunidade em que teve 11 meses de licenças prêmio não usufruídas convertidas em pecúnia. Afirmou que o DF deixou de considerar para o cálculo do valor o auxílio alimentação e auxílio saúde, tendo havido, portanto, pagamento a menor, restando a receber o valor de R$ 6.539,50 (seis mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). Aduziu que a mora no recebimento também não foi observada, tendo o DF deixado de arcar com os juros e correção monetária do período.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62377274).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da ocorrência da prescrição do direito da autora aos recebimento de valores a título de conversão de licença prêmio em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma ter a requerente ingressado com a ação passados mais de 5 anos da data da sua aposentadoria, data que deve ser reconhecida como o termo inicial para contagem do prazo prescricional, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 516 do STJ. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição.
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nesse mesmo sentido, a Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
8. No caso dos autos, a requerente aposentou-se em 31/08/2018 face ao seu órgão de origem, oportunidade em que teve reconhecido o direito ao recebimento de 11 meses de licença prêmio não usufruída convertida em pecúnia. O valor foi efetivamente pago, de forma parcelada, entre os meses 11/2019 e 10/2022.
9. Apesar da requerente ter se aposentado em agosto de 2018, oportunidade em que teve conhecimento da quantidade de meses que faria jus ao recebimento de licença prêmio convertida em pecúnia, apenas em novembro de 2019 foi iniciado o pagamento. Somente nesta data (11/2019) a requerente tomou conhecimento dos valores a receber e da base de cálculo utilizada, momento em que teve início o cômputo do prazo prescricional quinquenal. A pretensão de cobrança dos valores pagos a menor surgiu somente com o efetivo pagamento. Nesse sentido: Acórdão 1894119, 07018612320248070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024 e Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.
10. Assim, tendo a presente demanda sido ajuizada dentro do prazo de 5 anos do início do pagamento das verbas questionadas nos autos, não há que se falar em prescrição.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.